Tribunal: STF
Processo: AR 2967
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.